Tribunal: TJDFT
Processo: 0701066-70.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701066-70.2020.8.07.9000 AGRAVANTE: PRAXEDES ALVES DE MOURA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO No despacho Id. 54962715, o e. Primeiro Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos a este Órgão Julgador para que sejam reapreciados, considerando a suposta divergência entre o Acórdão e o decidido no RE 870.947 - Tema 810. Desse modo, em atenção ao disposto nos artigos 7o e 9o, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que, querendo, se manifestem, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora